Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711416-62.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MARYA CÂNDIDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. I.CASO EM EXAME: 1. Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que pronunciou a recorrente, como incursa nas penas do art. 121, § 2o, inc. I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber sobre a possibilidade do decote da qualificadora do motivo torpe. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional. 4. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 4.1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença. 5. Em relação ao pedido de exclusão de qualificadoras, segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 121, §2o, inciso I, do Código Penal, e 413, §1o, do Código de Processo Penal, pleiteando pela exclusão da qualificadora de motivo torpe, tendo em vista a ausência de elementos mínimos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 121, §2o, inciso I, do CP, e 413, §1o, do CPP. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A reanálise dos fatos e provas para exclusão das qualificadoras esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame fático-probatório em recurso especial” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.112.865/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025